Tribunal: STF
Processo: AI 314497
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO:
REVISÃO DE VENCIMENTOS: REAJUSTE DE 28,86%. Leis nºs 8.622/93 e
8.627/93.
I. - Servidores civis e militares: revisão de vencimentos:
isonomia. C.F., art. 37, X.
II. - Precedente do STF: RMS 22.307-DF.
III. - Agravo não provido.